Tribunal: TJDFT
Processo: 0711397-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. REVOGAÇÃO. BENEFÍCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIENTE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cobrança de adicional de periculosidade ajuizada pelo ora agravado, rejeitou a impugnação à concessão do benefício da gratuidade ao autor.
2. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça. O benefício pode ser concedido mediante simples declaração do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa.
3. No caso concreto, vislumbra-se que os rendimentos do autor, ora agravado, são insuficientes para arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas despesas e de sua família, pois recebe aproximadamente 05(cinco) salários mínimos, cabendo acrescentar que os veículos indicados pelo agravante, bem como o imóvel modesto localizado no Núcleo Bandeirante encontram-se alienados fiduciariamente.
4. A revogação do benefício somente poderá ocorrer se desaparecidos os motivos que ensejaram a sua concessão, não sendo esta a hipótese dos autos.
5. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).